Tribunal: TJSP
Processo: 1095596-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. O questionário de risco, preenchido pelo autor, dá conta de que a motocicleta pernoitava em condomínio residencial, com garagem dotada de portão elétrico, que permanecia fechado e contava com monitoramento por câmeras. O boletim de ocorrência também evidencia que a motocicleta foi subtraída no endereço do

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. O questionário de risco, preenchido pelo autor, dá conta de que a motocicleta pernoitava em condomínio residencial, com garagem dotada de portão elétrico, que permanecia fechado e contava com monitoramento por câmeras. O boletim de ocorrência também evidencia que a motocicleta foi subtraída no endereço do condomínio, havendo câmeras no local. A ré alega que o bem foi furtado na via pública, juntando fotografias da entrada do condomínio, nas quais se observa a existência de portão, que realmente permanece fechado, além de veículos estacionados dentro e fora do condomínio. Incumbia à ré provar, concretamente, que a motocicleta do autor estava estacionada na via pública e foi subtraída fora das dependências do condomínio, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento. Ausente agravamento intencional do risco por parte do autor, sobressai ilegítima a recusa de cobertura manifestada pela ré. Dano moral não configurado. Suposta agressão verbal sofrida pelo autor que não ultrapassou o campo da mera assertiva. Honorários recursais. Descabimento. Sucumbência na origem já fixada em 20% sobre o valor da condenação. Apelações desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095596-58.2018.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, é
apelado/apelante ODAIR JOSE RODRIGUES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095596-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17174 - 2/4
Apelação Cível no 1095596-58.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Lpjm Prestação de Serviços e Consultoria Ltda
Apelado/Apelante: Odair Jose Rodrigues Nunes
Comarca: São Paulo
Voto no 17174
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelos de
ambas as partes. O questionário de risco, preenchido pelo autor, dá conta
de que a motocicleta pernoitava em condomínio residencial, com garagem
dotada de portão elétrico, que permanecia fechado e contava com
monitoramento por câmeras. O boletim de ocorrência também evidencia
que a motocicleta foi subtraída no endereço do condomínio, havendo
câmeras no local. A ré alega que o bem foi furtado na via pública,
juntando fotografias da entrada do condomínio, nas quais se observa a
existência de portão, que realmente permanece fechado, além de veículos
estacionados dentro e fora do condomínio. Incumbia à ré provar,
concretamente, que a motocicleta do autor estava estacionada na via
pública e foi subtraída fora das dependências do condomínio, ônus do qual
não logrou se desincumbir a contento. Ausente agravamento intencional
do risco por parte do autor, sobressai ilegítima a recusa de cobertura
manifestada pela ré. Dano moral não configurado. Suposta agressão verbal
sofrida pelo autor que não ultrapassou o campo da mera assertiva.
Honorários recursais. Descabimento. Sucumbência na origem já fixada em
20% sobre o valor da condenação. Apelações desprovidas.

Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por LPJM Prestação de Serviços
e Consultoria Ltda. e Odair Jose Rodrigues Nunes, ambas contra a r. sentença
de fls. 200/202, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente a
ação indenizatória movida por Odair Jose Rodrigues Nunes contra LPJM
Prestação de Serviços e Consultoria Ltda., fazendo-o nos seguintes termos: “Ante
o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I,
do CPC, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$7.343,00 a título de danos
materiais, corrigidos monetariamente desde a data do furto, conforme tabela do
TJSP, com juros de 1% ao mês contados desde a citação. A sucumbência do autor
é mínima. Assim, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095596-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17174 - 3/4
Apela a ré (fls. 207/221), sustentando, em síntese, que: o autor
prestou informações inverídicas no questionário de risco (disse que possuía
garagem fechada em sua residência, com sistema de segurança), desobrigando o
pagamento da indenização, pois a motocicleta foi subtraída na via pública,
denotando negligência na guarda do bem; houve agravamento intencional do
risco e culpa exclusiva do consumidor, que não pode se beneficiar da própria
torpeza; a ação deve ser julgada improcedente, revertido o ônus da
sucumbência.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta pelo autor (fls. 234/240).
Paralelamente, apela o autor (fls. 223/230), sustentando, em
síntese, que faz jus à indenização moral, pelas agressões verbais e desrespeito
ao consumidor (foi chamado de vagabundo).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta pela ré (fls. 241/250).
A E. 16a Câmara de Direito Privado deste E. TJSP declinou da
competência para julgamento e determinou a redistribuição do feito (fls.
260/264).
É o relatório.
Decido:
O questionário de risco (fls. 26/27) preenchido pelo autor dá
conta de que a motocicleta pernoitava em condomínio residencial, com garagem
dotada de portão elétrico, que permanecia fechado e contava com
monitoramento por câmeras.
O boletim de ocorrência (fls. 47/48) também evidencia que a
motocicleta foi subtraída no endereço do condomínio, havendo câmeras no local.
A ré alega que o bem foi furtado na via pública, juntando
fotografias da entrada do condomínio (fls. 74/75). Nas referidas fotos, constata-
se a existência de portão, que realmente permanece fechado, além de veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095596-58.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17174 - 4/4
estacionados dentro e fora do condomínio.
Incumbia à ré provar, concretamente, que a motocicleta do autor
estava estacionada na via pública e foi subtraída fora das dependências do
condomínio, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento.
Portanto, não há falar em agravamento intencional do risco por
parte do autor, sendo ilegítima a recusa de cobertura manifestada pela ré.
A seu turno, descabe cogitar de indenização por danos morais, na
medida em que a suposta agressão verbal sofrida pelo autor não ultrapassou o
campo da mera assertiva.
Neste contexto, é caso de desprovimento dos apelos interpostos,
sem arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), visto que,
na origem, a verba honorária de sucumbência já foi fixada em 20% sobre o valor
da condenação.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator